Tribunal: CARF
Processo: 16682.721246/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721246/2013-50
ACÓRDÃO
9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
CRÉDITO
DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
APURAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Precede a discussão relativa à necessidade ou não de retificação do DACON
para apropriação de créditos extemporâneos a própria apuração de certeza
e liquidez do crédito postulado. Inócua a discussão acerca da forma de
postulação do crédito extemporâneo quando a razão primordial da glosa
foi a impossibilidade de verificação da data em que a despesa foi incorrida
e do próprio valor do custo de aquisição da mercadoria / serviço adquirido
para revenda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. No mérito, o Conselheiro Régis Xavier Holanda acompanhou a relatora pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-015.449, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16682.721248/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3201-008.691, de 23 de junho de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, podem ser descontados
créditos, devidamente comprovados, relativos a aquisições de bens para revenda
e a insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País e se tratar de aquisição devidamente
tributada.
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS).
POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo
calculado sobre o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que
devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
Podem ser descontados créditos decorrentes de aquisições, em períodos
anteriores, de suprimentos de energia elétrica, mas desde que observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as aquisições tributadas pelas
contribuições e se tratar de direito ainda não prescrito, bem como se
encontrarem devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, com
demonstração e comprovação da sua não utilização em períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
3
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de
origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado,
não infirmada com documentação hábil e idônea.
Na origem, o feito compreendeu Declaração de Compensação vinculada a Pedido
de Restituição de contribuição paga a maior. A compensação foi homologada até o limite do
crédito reconhecido, considerando glosas efetuadas em face do direito creditório postulado.
Houve intimações prévias à prolação do Despacho Decisório como forma de verificar a origem do
crédito postulado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando, por
ausência de vício, a alegação de nulidade do despacho decisório e mantendo todos os
procedimentos adotados pela Fiscalização.
A mesma discussão foi trazida e este CARF e, por meio do acórdão recorrido,
decidiu-se pela possibilidade de apropriação extemporânea do crédito:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas a créditos
decorrentes de aquisições de suprimentos de energia elétrica em períodos
anteriores, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
terem sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se tratar de direito ainda
não prescrito, bem como se encontrarem devidamente comprovados com
documentação hábil e idônea, com demonstração e comprovação da sua não
utilização em períodos anteriores. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negava provimento ao Recurso.
Houve interposição de Recursos Especiais tanto pelo contribuinte, como pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ao Recurso do Contribuinte foi negado seguimento em despacho, confirmado por
Despacho em Agravo.
O Recurso Especial da PFN foi admitido em despacho “para que seja rediscutida a
seguinte matéria: DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DO DACON.”
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
por descumprimento de formalidades processuais previstos no art. 67, § 9o e § 10 do
RICARF/2015, “vez que a Fazenda Nacional, na oportunidade de interposição do recurso, não
acostou a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, a cópia da publicação
em que tenha sido divulgado, tampouco a cópia de publicação de até 2 (duas) ementas”.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
4
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, citando precedentes desta
CSRF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Admissibilidade
Em Contrarrazões o Contribuinte alega descumprimento, pela Recorrente, do
previsto no art. 67, § 9o e § 10 do RICARF/2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
De acordo com o Contribuinte, a PFN deveria ter ou juntado cópia integral dos
acórdãos paradigmas, extraídas diretamente do site do CARF ou do Diário Oficial.
Nada obstante, parece ter olvidado a leitura do §11 do mesmo dispositivo legal
utilizado:
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
Tal requisito foi plenamente cumprido pelo Recorrente, devendo ser afastada, em
absoluto, o argumento apresentado pelo Contribuinte.
Isso posto, destaco que coaduno com a análise de admissibilidade realizada em
sede de despacho quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e também
da existência de divergência de interpretação jurídica:
O Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o exame da
admissibilidade, a matéria foi prequestionada, posto que expressamente
enfrentada no voto-condutor do acórdão recorrido.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
5
O acórdão paradigma consta no sítio do CARF, preenche os requisitos regimentais
de admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto, não foi
reformado antes da propositura do recurso especial, tampouco contraria decisão
que vincula o CARF.
Assim, estando atendidos os pressupostos regimentais relativos à matéria
suscitada, bem como quanto ao paradigma indicado, passa-se à análise da
divergência.
(...)
Das decisões confrontadas constata-se o dissídio jurisprudencial suscitado, visto
que ambas as decisões analisando matéria similar, (aproveitamento de créditos
extemporâneos de PIS/COFINS no regime não cumulativo), conferiram
interpretação divergente à legislação de regência, explicitada nos respectivos
votos, na medida em que o colegiado do acórdão recorrido entendeu que os
créditos
de
PIS/COFINS
podem
ser
apropriados
extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, ou seja, sem
necessidade prévia retificação do Dacon, desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores, já o colegiado do acórdão paradigma decidiu que
o aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não cumulativo está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras.
Assim, constata-se a divergência jurisprudencial quanto à necessidade ou não de
retificação do DACON para fins de aproveitamento de crédito extemporâneo.
O Acórdão apontado como paradigma e admitido é desta 3a turma da CSRF,
Acórdão no 9303-007.510.
Recorrido - 3201-008.686
Paradigma - 9303-007.510
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
SUPRIMENTOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
Podem ser descontados créditos
decorrentes
de
aquisições,
em
períodos anteriores, de suprimentos
de energia elétrica, mas desde que
observados os demais requisitos da
lei, dentre os quais terem sido as
aquisições
tributadas
pelas
contribuições e se tratar de direito
ainda não prescrito, bem como se
encontrarem
devidamente
comprovados com documentação
hábil e idônea, com demonstração e
comprovação da sua não utilização
em períodos anteriores.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos
extemporâneo
de
PIS
não
cumulativo está condicionado a
apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores
trimestrais,
bem
como
das
respectivas DCTF retificadoras.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
6
Quanto à similitude fática, em razão do que será exposto na análise de mérito,
devo destacar que esta está devidamente demonstrada no ponto em que, em
ambos os acórdãos, se firmou como premissa a alegação de existência de crédito
extemporâneo e a forma de sua postulação perante a RFB.
Pelo exposto, admito o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Mérito
A tese jurídica em exame é ainda controversa no âmbito deste CARF. Nesta 3a
Turma da CSRF as decisões mais recentes apontam pela prevalência da tese
fazendária (necessidade de retificação do DACON para utilização de crédito
extemporâneo).
Assinalo que divirjo de tal conclusão, coadunando integralmente com as razões
expostas pelo Acórdão recorrido.
Nada obstante, ainda que restando efetivamente comprovada a divergência de
entendimento entre os acórdãos examinados quanto à necessidade ou não de
retificação dos Dacons para fins de aproveitamento extemporâneo de crédito
apurado pelo contribuinte, é preciso observar que a situação fática ora examinada
é peculiar.
O Parecer no 303/2013 (fls. 1771 e seguintes) que sustentou o Despacho Decisório
destacou dois pontos que deram origem à questão relativa à apropriação de
créditos extemporâneos.
Inicialmente há questão relativa a uma única Nota Fiscal, emitida em 28/12/2005,
que não continha o mês de fornecimento:

Essa nota Fiscal consta à fl. 1.770 e, embora emitida em 28/12/2005, de fato, não
indica o período de consumo a que se refere:
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
7

Logo, a glosa desta despesa se deu pela impossibilidade de se verificar o período
de consumo da energia elétrica consumida.
Além desse documento fiscal em específico, há discussão acerca da composição
dos valores que compuseram o cálculo da despesa com aquisição de energia
elétrica – na condição de bem adquiro para revenda - apropriada mês a mês,
composto, dentre outros, pelo custo com “ESS – Encargos Serviços do Sistema”.
A Fiscalização reconhece que o ESS se trata de “um componente indissociável do
valor de aquisição da energia elétrica, conferindo também o direito da apuração
dos créditos não-cumulativos”, mas questiona que os documentos apresentados
(pré-faturas) não comprovam o efetivo pagamento e também os próprios valores
apresentados, que partiram do “reconhecimento contábil das despesas de ESS
pela transferência das contas de ativo relativas aos registros dos referidos
encargos pagos em 2002/2003 (conta de ativo 1130145002), pagos em 2003/2004
(conta de ativo 1130145003) e pagos em 2004/2005 (conta de ativo
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
8
1130145005)”, controlado por meio das “CVAESS (Conta de Compensação de
Variação de Valores de Itens da Parcela “A” – CVA do ESS”, e não do seu efetivo
pagamento (tido como não comprovado).
Sem adentrar a minúcias técnicas dessa natureza de despesa, destaco a conclusão
fiscal no sentido de que tal conta CVA compreende o “somatório das diferenças,
positivas e negativas, entre o valor do item na data do último reajuste tarifário da
concessionária de distribuição de energia elétrica e o valor do referido item na
data de pagamento”. Assim, a CVA “se presta para fins de determinação de uma
nova tarifa de energia e não para fins de controle do direito à dedução das
contribuições pertinente ao custo de aquisição de um insumo, já que não há
previsão de atualização monetária de tal direito creditório”, ressaltando, mais
uma vez, que o “direito ao crédito deve ser determinado em relação aos bens
para revenda e insumos adquiridos no mês”, o que não seria possível aferir
diante da sistemática utilizada pelo contribuinte:
Pelo exposto, até o momento, esta fiscalização CONSTATA que a fiscalizada não
logrou êxito em comprovar seus supostos gastos com o ESS, fato constitutivo do
direito a incluir tal parcela no crédito do período.
Pelo arrazoado, compreendo que a discussão relativa à forma de apropriação do
crédito extemporâneo é precedida da própria liquidez e certeza do direito
creditório. O que fundamentou a glosa da Fiscalização foi a impossibilidade de
aferição acerca do momento em que foi incorrido o custo com a aquisição de
energia elétrica a ser revendida.
Nesse cenário, a própria decisão recorrida se mostra desfavorável ao contribuinte,
posto que condicionou a utilização extemporânea do crédito “desde que
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea”, o que não se
verificou na hipótese dos autos e se afirma desde a prolação do Despacho
Decisório.
Ou seja, a situação fática ora apresentada não se soluciona com a simples a
aplicação do entendimento favorável à desnecessidade de retificação da DACON.
O que se deve apurar, no caso concreto, é (i) o efetivo pagamento da despesa; (ii)
o período a que esta se refere e (iii) o momento em que esta despesa deve ser
considerada como incorrida, analisando-se a normatização aplicável ao mercado
regulado em exame e, finalmente (iv) o valor exato correspondente ao ESS, sendo
que tais aspectos não estão sob julgamento desta instância especial.
Em solução a este imbróglio, o Contribuinte chega a ponderar pelo acatamento
integral da despesa no mês de dezembro/2005 por ser este o mês em que houve
o ajuste final dos valores correspondentes ao ESS pago nos exercícios anteriores,
considerando-se o mês de competência em detrimento do caixa desembolsado
mês a mês.
Contudo, como assinalado, este não é o litígio enfrentado.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721246/2013-50
9
Com estas considerações, muito embora, quanto à tese jurídica apresentada,
possua razões para discordar do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, deve-se acolhê-lo no que tange ao argumento de que “em que pese o §
4o do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 assegure ao contribuinte o
aproveitamento do crédito em meses subsequentes, esse aproveitamento não
prescinde da devida apuração, na forma do § 1o do mesmo artigo”. E, na hipótese
dos autos, inexiste esta apuração prévia, independentemente de ser exigível ou
não a retificação do respectivo DACON.

Pelo exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional para reconhecer a impossibilidade de aproveitamento de
crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas sem a devida apuração
capaz de aferir certeza e liquidez ao crédito postulado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito em dar-lhe provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2216
DF CARF MF
Original